Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. CORREÇÃO DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao seu recurso, tão somente para alterar a data da incidência da correção monetária. Ventila novamente todas as teses de defesa suscitadas em recurso, em especial, a responsabilidade sobre os débitos do imóvel, nulidade ultra petita da sentença, prescrição, bem como o quantum devido. Ao final, aduz cerceamento de defesa pela ausência de deferimento de sua sustentação oral e a necessidade do declínio de competência ao juízo cível.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acordão expressamente decide, sobre as matérias de defesa, que: “III. Quanto às preliminares de incompetência, ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa, tem-se que não assiste razão à parte recorrente. É que não há qualquer complexidade na causa que afaste a competência do Juizado Especial para solução da lide, considerando que não se discute a posse ou propriedade de imóvel, mas tão somente a responsabilidade pelos débitos condominiais e IPTU inerentes à relação contratual estabelecida entre as partes, sendo suficiente, para tanto, a análise do instrumento contratual e demais documentos já acostados aos autos. Como não se discute a propriedade do imóvel, também se mostra desnecessária a intervenção da Caixa Econômica Federal na demanda, a quem seria atribuída a propriedade atual do bem. De igual modo não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que, como dito, a lide se resume à análise da relação contratual estabelecida entre as partes. Por fim, o indeferimento da inclusão da CEF no polo passivo da demanda não caracteriza cerceamento de defesa, pois, como dito e mais uma vez se repisa, não está em discussão a propriedade do imóvel. Preliminares de incompetência, ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa rejeitadas.
IV. No que tange à preliminar de nulidade de sentença não restou demonstrado que a sentença tenha ultrapassado os limites da lide, pois o provimento parcial se restringe ao que foi requerido na inicial, ou seja a condenação da parte recorrente ao ressarcimento do valor pago a título de débitos condominiais, bem como, ao pagamento dos débitos de IPTU/TLP. A questão envolvendo o termo inicial dos juros de mora e correção monetária é questão a ser decidida no mérito.
V. Quanto a prejudicial de prescrição, melhor sorte não assiste ao recorrente. O prazo prescricional, consoante bem destacado na sentença, deve ser contado do momento em que a parte recorrida promoveu o pagamento do valor que pretende ser ressarcida. Destarte, tendo o pagamento ocorrido em 07/02/2019 (ID 18156611, fl. 1) e a presente ação ajuizada em 28/10/2019, não resta consumada a prescrição da pretensão autoral. Destaca-se não se aplicar a súmula da TUJ por ser relação distinta da de construtora x promitente comprador.
VI. No que tange ao mérito, o ponto controvertido cinge-se a saber se assiste direito à parte autora ao ressarcimento dos valores que antecipou a título de taxas condominiais, bem como se é cabível a condenação da parte ré à obrigação de fazer, correspondente ao pagamento do IPTU/TLP vencidos.
VII. O pedido autoral tem como base o instrumento particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes, estipulação que dispõe em sua cláusula terceira que “o promitente vendedor declara(m) que a posse, direito e ação sobre o imóvel ora vendido, será dada ao PROMITENTE COMPRADOR, IMEDIATAMENTE, estando em dia o pagamento de luz e gás, se comprometendo ainda a pagar todos os débitos vencidos de IPTU/TLP e ainda a negociar os débitos vencidos do condomínio, arcando com o pagamento de 50% (cinquenta por cento), sendo que os demais 50% por cento, correrá por conta do COMPRADOR”. Por tal disposição, tem-se que que a parte recorrente se comprometeu ao pagamento dos débitos vencidos de IPTU/TLP, bem coimo a negociar os débitos vencidos do condomínio e arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) deste.
VIII. A parte recorrida acostou aos autos comprovante de pagamento dos débitos condominiais no importe de R$27.233,89 (ID 18156611), bem como demonstrou estar em aberto o IPTU/TLP do ano exercício de 2015 (ID 18156612/18156613). A parte recorrente, por sua vez, não trouxe qualquer comprovação de que teria quitado os débitos que se comprometeu a pagar, não restando demonstrado nos autos que a ausência de quitação se deu por culpa da parte recorrida. Poderia a parte ré ter diligenciado junto ao condomínio para apurar as dívidas em aberto e promover o pagamento da metade dos valores, assim como consta no contrato. Caso o condomínio não aceitasse o pagamento, poderia ter ajuizado ação de consignação ou realizado o pagamento via consignação extrajudicial, opção dada pela legislação pátria (art. 334 e seguintes do Código Civil). Quanto ao IPTU/TLP, a parte recorrida também não demonstrou que realizou a sua quitação. Destarte, a sentença não merece reforma quanto às obrigações impostas.
IX. Ante todo o exposto, cumpre destacar que não há que se falar em inexistência de direito à reparação, ou discussão acerca de enriquecimento sem causa ou excludente de responsabilidade, pois, como visto, tendo a parte recorrente se comprometido a realizar o pagamento das taxas condominiais e do IPTU/TLP, consoante clara estipulação contratual, não o fazendo, exsurge o direito da parte recorrida em ver-se ressarcida da quantia dispendida com o condomínio, bem como, em ver cumprida a obrigação de pagar o imposto devido.
X. Quanto ao valor da condenação, melhor sorte não assiste à parte recorrente. Consoante se vê no documento de ID 18156620, fl. 37, nos autos da ação movida pelo condomínio contra a parte recorrente (no 0008418-64.2014.8.07.0001), houve efetiva penhora BACENJUD, no importe total de R$6.023,10 (R$5.977,79 e R$45,31), importe levantado pelo condomínio posteriormente. Naquela ação a pretensão inicial era o recebimento das taxas condominiais referentes aos meses de agosto/2013, dezembro/2013 e janeiro/2014 (ID 18156616, fl. 11), sendo agregados ao pedido, posteriormente, as taxas vencidas de fevereiro/2014 em diante. Nesta ação, por sua vez, conforme planilha de ID 18156615 as taxas condominiais a serem ressarcidas, remontam ao período posterior a setembro/2014, logo, é de se concluir que o valor de R$6.023,10 foi utilizado pelo condomínio para o pagamento das despesas agosto/2013, dezembro/2013 e de janeiro/2014 até agosto/2014, não havendo, pois, que se falar em compensação.
XI. No que tange ao pedido contraposto, como bem asseverado na sentença recorrida, caberia à parte recorrente comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, caberia a ela comprovar que houve retenção indevida, por parte do recorrido de móveis que lhe pertenciam, desse ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual a improcedência dos pedidos realizados na contestação é medida que se impõe.”.
V. Não há incompetência do juízo para reconhecimento de danos materiais de negócio jurídico que não induza à rescisão contratual, que elevaria o valor da causa ao valor do imóvel.
VI. No feito, não há que se alegar cerceamento de defesa por ausência de deferimento de sustentação oral, haja vista que o patrono não observou o disposto no § 3o do artigo 12 da PC 52.2020 desta Corte que assim prevê: “Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado”. Observa-se do feito, que o advogado enviou email para a Secretaria da Turma, mas não peticionou no processo como ordena a portaria. Ademais, a resposta dada pela Secretaria indicou o correto diploma legal para que fosse oportunizado o pedido tempestivo de sustentação oral.
VII. Não há que se falar em suscitar conflito de competência posto que, a situação em apreço não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 66 do CPC.
VIII. Lado outro, salutar o acolhimento em parte dos Embargos de Declaração para sanar o erro material, no item VIII da ementa, devendo ser retificada a parte dispositiva do voto, para que disponha: “XIII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, prejudicial afastada e provido em parte tão somente para fixar como termo inicial da correção monetária a data do desembolso (07/02/2019). Sentença mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários.”.
IX. Embargos conhecidos e acolhidos em parte, tão somente, para corrigir erro material conforme acima detalhado.

X. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.